Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-56.2020.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-56.2020.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPEDITO MANOEL ANTONIO

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE. DEFERIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
IMPOSIÇÃO AO ADVOGADO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e impôs multa por litigância de má-fé diretamente ao advogado da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao advogado apelante, pessoa natural; e (ii) estabelecer se é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé diretamente ao causídico que representa a parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos (CPC, art. 99, § 3º), não havendo nos autos elementos que a infirmem, razão pela qual deve ser deferido o benefício ao advogado apelante.

4. No mérito, a multa por litigância de má-fé prevista nos arts. 80 e 81 do CPC destina-se exclusivamente às partes (autor, réu ou terceiro interveniente), não sendo cabível sua imposição ao advogado, mesmo que atuante de forma temerária, conforme entendimento doutrinário e precedentes dos Tribunais.

5. A responsabilização do advogado por condutas processuais eventualmente reprováveis deve ocorrer em ação própria, com observância ao devido processo legal e ao Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994, art. 32).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça pode ser concedida ao advogado, pessoa natural, diante da presunção relativa de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

2. A multa por litigância de má-fé prevista nos arts. 80 e 81 do CPC somente pode ser aplicada às partes do processo, sendo incabível sua imposição direta ao advogado.

3. A responsabilização do advogado por eventuais condutas ilícitas no processo deve ser promovida por meio de ação própria, conforme o art. 32 do Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81 e 99, § 3º; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 32.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 8000448-70.2020.8.05.0210, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.02.2024; TJMG, Apelação nº 5018134-31.2020.8.13.0105, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 09.04.2024; TJSP, Apelação nº 1003571-17.2024.8.26.0132, Rel.ª Desa. Rosana Santiso, j. 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000005-56.2020.8.05.0231
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ESPEDITO MANOEL ANTONIO

e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA